Tribunal: TJSP
Processo: 1010771-90.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2007 a 2012. Multas tributárias. Exercício de 2013. Alegação de nulidade dos títulos executivos. Procedência. Inobservância do estatuído no artigo 2o, § 5o, II, III e VI, da Lei 6.830/80. Falta de menção a valor originário, fundamento legal da cobrança e número do auto de infração ensejador da exação.

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2007 a 2012. Multas tributárias. Exercício de 2013. Alegação de nulidade dos títulos executivos. Procedência. Inobservância do estatuído no artigo 2o, § 5o, II, III e VI, da Lei 6.830/80. Falta de menção a valor originário, fundamento legal da cobrança e número do auto de infração ensejador da exação. Recurso denegado.